Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-06.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000219-06.2017.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): APELADO: GABRIELA FLORES LIMA Advogado(s):STEFANI AZEVEDO LACERDA, FABIANA SOUSA FERRAZ ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. VERBAS INDENIZATÓRIAS LIMITADAS AO SALÁRIO E FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais devidas pelo exercício da função de enfermeira entre abril de 2015 e dezembro de 2016, incluindo salário, 13º proporcional, férias simples com 1/3 constitucional e adicional noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de férias, 13º salário e adicional noturno à servidora contratada temporariamente sem concurso público; (ii) estabelecer qual tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal deve incidir no caso: Tema 551 ou Tema 916 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, admite exceções à regra do concurso público apenas para nomeações em cargos comissionados e contratações temporárias para atender necessidade de excepcional interesse público, exigindo previsão legal específica, prazo determinado e a demonstração de natureza transitória da função. 4. A função de enfermeira, exercida pela autora, possui caráter permanente e rotineiro, incompatível com o regime de contratação excepcional, o que afasta a validade jurídica do vínculo sob o prisma do art. 37, IX, da CF/1988. 5. A contratação analisada (ID. 78807206, fls. 03-13) não se revestiu dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade, configurando hipótese de nulidade na origem do contrato, o que afasta a aplicação do Tema 551/STF e atrai a incidência do Tema 916/STF. 6. Nos termos do Tema 916/STF (RE 765.320), a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários pelo tempo efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia tem afastado a condenação ao pagamento de 13º salário, férias com 1/3 constitucional e adicional noturno em hipóteses de nulidade contratual desde a origem, conforme precedentes indicados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 86; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 17.12.2020 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.10.2020 (Tema 551); STF, RE nº 596.478/RR; STF, RE 658.026 (Tema 612); TJBA, Apelação Cível nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Juiz Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Quinta Câmara Cível, j. 2024; Classe: Apelação, Número do Processo: 8000546-22.2017.8.05.0255, Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Publicado em: 06/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000219-06.2017.8.05.0020, em que figura como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada GABRIELA FLORES LIMA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238M